Tribunal: TJBA
Processo: 8152029-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152029-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: PEDRO BARROS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE.
PLANO DE SAÚDE
.
NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGI
A BUCOMAXILOFACIAL
INDICADA PELO CIRURGIÃO ASSISTENTE. INADEQUAÇÃO OU EQUÍVOCO NO PROCEDIMENTO A SER REALIZADO QUE NÃO FOI DEMONSTRADO. NEGATIVA INCABÍVEL
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer movida por PEDRO BARROS OLIVEIRA, determinando o custeio de procedimento cirúrgico indicado em relatórios médicos e condenando a ré a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com juros e correção monetária.

2. A ré, apelante, alegou que a cobertura deveria limitar-se à rede referenciada, argumentando, ainda, que não pode ser compelida a custear valores além do risco contratado e que a indenização por danos morais foi arbitrada de forma indevida. Pleiteia a reforma da sentença para exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a sua redução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a negativa de custeio de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial prescrito seria abusiva, à luz das disposições contratuais e do Código de Defesa do Consumidor; (ii) se a recusa ensejaria indenização por danos morais ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, em seu artigo 19, inciso VIII, impõe aos planos de segmentação hospitalar a cobertura obrigatória de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais, incluindo materiais e serviços necessários durante internação hospitalar, ao que se enquadra o procedimento prescrito ao autor.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade de cláusulas contratuais de plano de saúde que restrinjam tratamentos necessários ao êxito de procedimentos cobertos, em consonância com o art. 51, I e IV, §1º, do CDC, que considera nulas as disposições que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

6
. Quanto à indenização por danos morais, o STJ também tem decidido que o descumprimento contratual por si só não gera automaticamente dano moral, salvo quando demonstrada ofensa direta aos direitos da personalidade. Na hipótese dos autos, a recusa da cobertura baseou-se em interpretação plausível das cláusulas contratuais, caracterizando mero inadimplemento contratual, insuficiente para configurar dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para excluir a indenização por danos morais.

9. Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de custeio de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial necessário à saúde do consumidor e prescrito por profissional competente, independentemente de ser realizado em rede referenciada; no entanto, a recusa fundamentada em interpretação razoável do contrato, sem comprovação de lesão a direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados

- Constituição Federal, arts. 6º e 196.

- Código de Defesa do Consumidor, art. 51, I e IV, §1º.

- Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 19, VIII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
8152029-12.2022.8.05.0001

em que figura como

apelante

BRADESCO SAUDE S/A
e apelado
PEDRO BARROS OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .